Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Admite-se o uso dos embargos de declaração para corrigir erro material.
2. Inexiste omissão se o acórdão apenas altera o critério utilizado pela sentença para fixar os honorários advocatícios de sucumbência sem, contudo, redistribuir o ônus.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.